Tribunal: TJMT
Processo: 1035914-54.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035914-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUCINEI MARIA DE SOUZA - CPF: 952.370.891-00 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TARIFA BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE “CESTA B. EXPRESSO 1”. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais indevidos, no total de R$ 669,59, referentes à “Tarifa Bancária – Cesta B. Expresso1”. A sentença condenou o banco à restituição em dobro dos valores cobrados, indeferindo o pedido de indenização moral. Ambas as partes recorreram: a autora requer a condenação por dano moral; a instituição financeira pretende a reforma integral da sentença, alegando regularidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou contratação válida do pacote de serviços tarifado; e (ii) estabelecer se o desconto indevido em conta bancária autoriza a indenização por danos morais, além da restituição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira tem o ônus de provar a contratação regular do serviço tarifado, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não se verifica quando ausente instrumento contratual assinado, termo eletrônico idôneo ou registro sistêmico auditável que comprove a anuência do consumidor.

4.

A cobrança de “cesta de serviços” sem manifestação inequívoca de vontade do cliente configura prática abusiva e falha na prestação do serviço, em desacordo com a Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central e com o art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A restituição em dobro é devida quando demonstrada a cobrança indevida e ausente engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6.

O desconto não autorizado em conta bancária, sobretudo quando utilizada para recebimento de salário ou benefício de natureza alimentar, configura violação à boa-fé objetiva e lesão à esfera da personalidade, ensejando dano moral in re ipsa.

7.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e adequado à gravidade da conduta e aos parâmetros jurisprudenciais da Turma Recursal, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da consumidora parcialmente provido. Recurso da instituição financeira desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira deve comprovar a contratação expressa de pacote de serviços para legitimar a cobrança de tarifas bancárias mensais.

2.

A cobrança de “cesta de serviços” sem prova de contratação viola o dever de informação e enseja restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

3.

O desconto indevido em conta bancária de consumidor configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035914-54.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Jucinei Maria de Souza

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Jucinei Maria de Souza

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Reclamado a restituir, em dobro, a quantia de
R$ 669,59 (seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)
referente ao desconto a título de “TARIFA BANCARIA CESTA B.EXPRESSO1”, que deverá ser corrigida desde o efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024;

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

Em suas razões recursais, a autora sustenta que os descontos efetuados em sua conta corrente a título de “Tarifa Bancária – Cesta B. Expresso 1” são indevidos, pois inexiste contratação válida do serviço, afirmando que a instituição financeira não apresentou instrumento contratual assinado, termo de adesão eletrônico ou qualquer forma idônea de anuência. Argumenta que a cobrança reiterada configura prática abusiva, violação à boa-fé objetiva e ofensa a direitos da personalidade, razão pela qual requer a reforma da sentença para reconhecer o dano moral, fixando-se indenização no valor de R$ 3.000,00, além da manutenção da repetição do indébito em dobro.

A reclamada, por sua vez, pretende a reforma integral da sentença, defendendo a regularidade dos descontos e alegando que os serviços foram utilizados pela consumidora, o que caracterizaria concordância tácita. Sustenta ainda a ausência de má-fé, requerendo, subsidiariamente, que eventual restituição seja realizada apenas de forma simples, afastando-se a condenação em dobro.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

No caso concreto, a parte autora comprovou documentalmente a existência de descontos sucessivos em sua conta bancária, especificamente lançamentos rotulados como “TARIFA BANCÁRIA – CESTA B. EXPRESSO1”, com início em 12/11/2021 e repetição mensal, totalizando R$ 669,59, conforme extratos juntados aos autos.

A instituição financeira, por sua vez, limitou-se a alegar contratação válida, sem apresentar instrumento assinado, termo eletrônico com certificação idônea, registro sistêmico auditável ou qualquer documento que comprove manifestação inequívoca de vontade da consumidora. Assim, permanece hígido o entendimento de que competia ao fornecedor comprovar a regularidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A análise técnica dos extratos bancários evidencia que as movimentações realizadas pela autora, isto é, transferências via PIX, saques dentro do limite legal gratuito, compras no cartão de débito e créditos salariais, não ultrapassam o escopo do pacote essencial gratuito regulamentado pelo Banco Central (Resolução nº 3.919/2010), inexistindo qualquer evidência de uso excedente que justificasse cobrança automática de tarifa mensal.

A cobrança, portanto, decorreu de imposição unilateral de pacote tarifado, sem respaldo contratual e em desconformidade com a regulação vigente.

Nesse contexto, a sentença acertadamente reconheceu a ilegalidade dos descontos e determinou a restituição em dobro dos valores pagos, consoante art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois ausente engano justificável e caracterizada relação de consumo. Contudo, quanto ao pleito indenizatório, a improcedência do dano moral demanda reforma.

O desconto indevido em conta bancária de consumidor pessoa física, especialmente quando vinculada ao recebimento de recursos de caráter alimentar, configura conduta abusiva e violação direta à esfera jurídica da personalidade, não se tratando de mero dissabor cotidiano.

A retirada indevida de valores diretamente da conta corrente, sem autorização e sem prévia ciência do titular, implica afronta à segurança contratual, à confiança legítima e ao mínimo existencial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS E MORAIS – CONTA BANCÁRIA
– COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS – CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO– NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA
– RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. É abusiva a cobrança de tarifas bancárias em conta aberta apenas para recebimento de proventos de aposentadoria, máxime quanto não comprovada a contratação/utilização do pacote de serviços. Considerando que a instituição financeira efetuou descontos, sem a existência de relação jurídica capaz de alicerçar essa conduta, é evidente o dano material suportado, ensejando a repetição do indébito e, dobro, porque evidenciada a má-fé na cobrança de serviços não contratados . Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente da conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário, valores relacionados a tarifas por serviços não contratados. O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na efetivação de descontos, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. (TJ-MT 10003061220208110052 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022)

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONTO INDEVIDO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA
– TARIFAS BANCÁRIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE CESTA DE SERVIÇOS – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART . 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO IMPROVIDO. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10011334020248110001, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 05/08/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/08/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado considerando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, a reiteração mensal dos descontos e a ausência de justificativa contratual, mostrando-se adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia compatível com precedentes desta Turma para casos análogos, sem importar enriquecimento sem causa ou desvirtuamento da finalidade reparatória.

Diante do resultado do julgamento, resta prejudicado o recurso do promovido que pretendia a reforma integral da sentença para que os pedidos fossem julgados improcedentes.

Ante o exposto, conheço dos recursos, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da autora
e CONDENO o banco reclamado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025